Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. RESSARCIMENTO APÓS LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes requeridas Cartão BRB S.A. e Banco de Brasília S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (1) declarar a inexistência dos débitos lançados na fatura da parte autora; (2) determinar que os requeridos Banco BRB e Cartões BRB, solidariamente, restituam à requerente, a título de indébito, o importe total de R$ 7.005,05, corrigido monetariamente a partir do efetivo desconto, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação, e (3) condenar os requeridos, solidariamente, a indenizarem a parte autora, a título de danos morais, com a importância de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente a partir da publicação desta sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação.

2. Em suas razões recursais (ID 58909952), o recorrente Cartão BRB S.A. postulou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso inominado, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do montante fixado a título de indenização por danos morais. O recorrente Banco BRB (ID 58909958), por sua vez, também postulou o deferimento do efeito suspensivo, além de afirmar a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alegou a inocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de danos materiais e morais.

3. Recursos adequados e tempestivos. Preparo recolhido (IDs 58909959, 58909960 e 58909954 a 58909957). Contrarrazões apresentadas (ID 58909965).

4. Na origem, a recorrida relata que, no dia 23/06/2023, verificou a existência de duas compras que não havia feito em sua fatura de cartão de crédito, uma de R$ 3.472,80, parcelada em oito vezes, e outra de R$ 4.795,98, parcelada em sete vezes. Afirma que contestou as compras em 24/06/2023, porém, como sua fatura estava cadastrada no débito automático, os valores foram pagos em julho, agosto e setembro. Em novo contato, foi orientada a realizar o pagamento parcial da fatura, contudo, sofreu cobrança dos encargos de mora, de modo que voltou a realizar o pagamento integral dos valores. Aduz que, de junho a setembro de 2023, buscou atendimento junto às requeridas doze vezes, sem ter a demanda resolvida (ID 58908903, pág. 4). Em contestação (ID 58909933), o recorrente Cartão BRB S/A informou que as despesas objeto do feito seriam ressarcidas na fatura de janeiro de 2024, totalizando R$ 6.715,51.

5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto, em que ambos os pedidos foram realizados de maneira genérica. Efeito suspensivo não concedido.

6. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso dos autos, embora as recorrentes sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, atuando, frente aos olhos dos consumidores, como uma única instituição. Assim, em aplicação da teoria da aparência, não há que se falar em impertinência subjetiva da instituição financeira requerida, que deverá responder solidariamente pelos danos causados à consumidora (art. 7o, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Como exposto em sentença, é incontroverso que os valores em discussão são indevidos, o que foi reconhecido pelo recorrente Cartão BRB ao realizar o estorno da quantia objeto do feito (ID 58909933). O fato de as compras fraudadas terem ocorrido em junho de 2023 e o ressarcimento apenas em janeiro de 2024, apesar das diversas tentativas de resolução extrajudiciais junto às requeridas, denota clara falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva das recorrentes (art. 14 do CDC).

9. O art. 42 do CDC dispõe que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. No caso, a ilegitimidade da cobrança decorreu da ação de terceiros que indevidamente utilizaram os dados do cartão de crédito da recorrida para realizar compras, ao final estornadas pelos recorrentes. Assim, o longo período transcorrido entre a contestação e o efetivo estorno, por certo acarretou contratempos, aborrecimentos, notadamente se a requerida ficou sem os recursos. Mas, a tanto não autoriza o pagamento em dobro, se se considerar que o recorrente não se beneficiou com os recursos, aliás ele foi o único a experimentar os prejuízos causados por terceiros, em razão da fraude. Nesse cenário, não é o caso de ressarcimento em dobro, mas sim de forma simples.

10. Por fim, cabe destacar que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. Na hipótese, a consumidora arcou, durante vários meses, com débitos oriundos de fraude devido à demora no atendimento das recorrentes, o que, sem dúvidas, causa prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, porquanto obrigou a consumidora a direcionar recursos para pagamento de dívidas que não foram por si contratadas. Destarte, mostra-se cabível a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

11. O montante da compensação, ademais, mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto, bem como das partes envolvidas. Nesse sentido: Acórdão 1742882, 07526266620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

12. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE unicamente para excluir da condenação o ressarcimento em dobro dos valores considerados indevidos. Custas, pelos recorrentes. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.